Tribunal: TJDFT
Processo: 0735344-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0735344-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: HOMERO PINTO FIGUEIREDO PACIENTE: NEITSON CARLOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁ O paciente foi denunciado pelos crimes dos arts. 121, § 2°, II e IV, c/c art. 14, II, e art. 157, § 2°, I e II, todos do CP – homicídio tentado qualificado pelo motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e roubo circunstanciado pelo emprego de arma e concurso de pessoas (ID 30436765, p. 8). Sustenta o impetrante que não demonstrado o animus necandi. Pede a desclassificação do crime de homicídio tentado para lesão corporal e, em consequência, a remessa dos autos ao juízo competente. Pede seja deferida liminar para suspender a audiência de instrução marcada para o dia 8.11.21 até o julgamento do presente writ. Recebida a denúncia e apresentada resposta à acusação, sobreveio decisão que rejeitou preliminar de falta de justa causa da denúncia, indeferiu absolvição sumária do paciente e, quanto ao pedido de desclassificação do crime de homicídio tentado para lesão corporal, consignou que “necessária a ampla instrução processual do fato”. Determinou-se, ainda, fosse designada audiência de instrução e julgamento (ID 30436775, p. 31/2). Ou seja, o juiz de origem não indeferiu pedido de desclassificação do crime de homicídio tentado para lesão corporal. Postergou o exame para após a instrução do feito. Não examinada a questão pelo juiz, seu exame pelo Tribunal importa em supressão de instância. Quando o juiz se convencer, em discordância com a acusação, da existência de crime diverso dos referidos no § 1o do art. 74 deste Código e não for competente para o julgamento, remeterá os autos ao juiz que o seja (art. 419, caput, do CPP). Presentes indícios do crime de tentativa de homicídio, com justa causa para o prosseguimento da ação penal, não há ilegalidade na decisão que entende necessária dilação probatória, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para decidir sobre o pedido de desclassificação. A instrução do feito em nada prejudica o paciente. E saber se o dolo do paciente foi apenas de lesionar a vítima é questão que demanda exame aprofundado de provas, o que foge dos limites da via estreita do habeas corpus. Não se demonstrou qualquer prejuízo na regular tramitação da ação penal. Não há constrangimento ilegal a ser sanado. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de novembro de 2021 Desembargador JAIR SOARES